Tribunal: TJMT
Processo: 0000668-23.2016.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000668-23.2016.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional por Tempo de Serviço, Adicional de Produtividade]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENATA CECILIA BONADIO FRANCO DA SILVA - CPF: 117.406.938-41 (JUIZO RECORRENTE), ANGELA ELIZABETH SUZANETH ALVES DOS SANTOS - CPF: 027.583.511-10 (ADVOGADO), JOAO ALVES SANTOS - CPF: 152.394.031-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), RENATA CECILIA BONADIO FRANCO DA SILVA - CPF: 117.406.938-41 (RECORRIDO), FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 816.935.401-34 (ADVOGADO), ANGELA ELIZABETH SUZANETH ALVES DOS SANTOS - CPF: 027.583.511-10 (ADVOGADO), JOAO ALVES SANTOS - CPF: 152.394.031-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – PREVISÃO LEGAL – LEI Nº 2.253/94 – LIMITES DE COTAS – VALOR CORRESPONDENTE A 0,1% DA MENOR REFERÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR – DIREITO RECONHECIDO – PAGAMENTO DEVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

É assegurado o pagamento da gratificação de produtividade, respeitando um limite de cotas a serem atribuídos através da aferição dos resultados relativos às atividades, correspondendo a 0,1% (um décimo por cento) da menor referência de nível superior, nos termos da Lei Municipal n° 2.253/94, até o limite de 1873 cotas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedente a inicial, para condenar o requerido ao pagamento das diferenças de cota de produtividade no percentual de 0,1% da menor remuneração anual do nível superior do Município, multiplicado pelas cotas de produtividade conquistadas nos períodos de agosto de 2008 até a data em que o pagamento devido se regularizou, desde que não exceda até setembro de 2013, de acordo com os relatórios de produtividade, até o limite de 1873 cotas por mês, com reflexo das diferenças apuradas no adicional por tempo de serviço, décimo terceiro salário e nas férias acrescidas do terço salário, subtraindo-se o montante já adimplido, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, absteve-se de emitir parecer (id n. 131775187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedente a inicial, para condenar o requerido ao pagamento das diferenças de cota de produtividade no percentual de 0,1% da menor remuneração anual do nível superior do Município, multiplicado pelas cotas de produtividade conquistadas nos períodos de agosto de 2008 até a data em que o pagamento devido se regularizou, desde que não exceda até setembro de 2013, de acordo com os relatórios de produtividade, até o limite de 1873 cotas por mês, com reflexo das diferenças apuradas no adicional por tempo de serviço, décimo terceiro salário e nas férias acrescidas do terço salário, subtraindo-se o montante já adimplido, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Impende destacar inicialmente que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar integralmente a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Antes da análise do caso concreto e, apesar da matéria já ter sido analisada no mandado de segurança impetrado pelo Sindicado dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis-MT, já transitado em julgado, necessário tecer breves esclarecimentos acerca da matéria para melhor compreensão do caso.

A questão da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº. 2.253/1994, de fato, já está sedimentada neste Sodalício, no sentido de que a mencionada lei assegura, dispõe e delimita expressamente aos servidores públicos do Município de Rondonópolis o direito ao recebimento da gratificação de produtividade, correspondente à cota no valor de R$ 1,53 (um real e cinquenta e três centavos), com limite de 1.873, não havendo qualquer revogação por lei posterior e incompatibilidade entre as normas.

Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos suscitados (arts. 1º, 2º e 6º da Lei Municipal nº 2.253/94 e a Lei 3.247/2000) ou justificativa plausível para a sua não observância.

Aliás, a obediência e cumprimento da lei em vigor é uma questão de responsabilidade objetiva do Município que deve se ater à previsão orçamentária necessária ao adimplemento da obrigação.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE — LEI DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS Nº 2.253, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

A gratificação de produtividade deve ser paga, em sintonia com a Lei do Município de Rondonópolis nº 2.253, de 22 de dezembro de 1994. Sentença retificada em parte. (ReeNec 65395/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/08/2017, Publicado no DJE 17/08/2017). [Destaquei].

Dessa forma, deve ser considerado que a verba denominada de produtividade está prevista e regulamentada pela Lei Municipal nº 2.253/94 com as alterações efetuadas pela Lei Complementar nº 031/2005, que dispõe sobre o percentual para o pagamento, bem como do limite de 1.873 (um mil oitocentos e setenta e três) referente às cotas, in verbis:

Art. 1º. A remuneração dos serviços das classes dos Arquitetos, Economistas, Engenheiros, Procuradores, Nutricionistas, Assistentes Sociais, Contadores, Auditores, Administradores, Psicólogos, Topógrafos, Técnicos em Edificação e Desenhistas, será composta do vencimento básico e de uma gratificação auferida sob a forma de produtividade, respeitado como limite máximo o mesmo valor percebido pelos Chefes de Departamento a título de gratificação de função.

Art. 2º. A gratificação de representação de que trata o Artigo 1º desta Lei será paga sob a forma de cotas a serem atribuídas através da aferição dos resultados relativos às atividades inerentes a cada classe, segundo o programa de atividade específico e tarefas necessárias ao cumprimento das normas técnico-administrativas

§1º. O valor da cota de que trata o “caput” será de R$ 0,31, reajustado na mesma época e nos índices dos vencimentos dos servidores públicos municipais, que corresponde a 0,1%, da menor referência de nível superior.

§3º. As cotas das verbas de representação das classes de que trata o Art. 1º serão pagas através de aferição dos resultados relativos às atividades inerentes a cada classe, até o limite de 1873 cotas.

Posteriormente, adveio a Lei Municipal nº 3.247/2000, que “dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT, estabelecendo normas de enquadramento, instituindo nova tabela de vencimentos e dá outras providências”, acrescentando novos servidores que se beneficiariam da produtividade, como no caso da apelada. Veja-se:

Artigo 61. A remuneração dos integrantes do Grupo Nível Superior, Fiscalização e os cargos Topógrafos, Desenhistas e Técnico em Edificação, será composta do vencimento básico e de uma gratificação de representação, auferida sob a forma de produtividade como decorrência de ação no desempenho da função, autorizada individualmente a cada servidor mediante portaria do Chefe do Executivo e do Secretário da Pasta a que estiver vinculado, devendo nos demais aspectos ser objeto de regulamentação específica.

Parágrafo Único. O Prefeito Municipal de Rondonópolis, terá o prazo de 90 (noventa) dias para regulamentar por Decreto o que dispõe sobre as tabelas de quotas de produtividade.

A referida Lei nº 3.247/2000, no entanto, não estabelece os critérios de cálculo e apuração das cotas. Assim, na ausência de outra lei fixando tais valores, aplica-se a Lei Municipal nº 2.253/1994, que traz os critérios de apuração, pois “a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior” (§ 1º, artigo 2º, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Sob esse aspecto ela não foi revogada, nem expressa nem tacitamente, pois não há fixação de outro valor.

Destarte, anoto que o direito à percepção da verba de produtividade já fora objeto do Mandado de Segurança nº 5345-72.2011.811.0003, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública, que julgou procedente o pedido, já tendo inclusive transitado em julgado. Assim, cabe verificar na presente ação se, porventura, existem diferenças a serem pagas pela Municipalidade e o valor a ser observado para cada cota de produtividade, levando-se em consideração o percentual de 0,1 da menor remuneração de nível superior de cada período. Ou seja, foi determinado no Mandado de Segurança o pagamento de R$1,53 (em real e cinquenta e três centavos) por cota porque naquela época esse era o valor correspondente à menor remuneração.

A solução jurídica não merece reparos, primeiramente porque o direito à percepção da gratificação de produtividade pelos servidores de nível superior do Município de Rondonópolis, prevista na vigente Lei Municipal nº 2.253/1994 é matéria pacificada neste Tribunal de Justiça, como ilustram os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – LEI Nº 2.253/1994 – ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS – LEI Nº 3.247/2000 – ESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES – FIXAÇÃO DAS TABELAS DE COTAS – IMPOSIÇÃO AO PODER EXECUTIVO – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS DE CÁLCULO E APURAÇÃO DAS COTAS – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA LEI Nº 2.253/1994 – RELATÓRIOS DE PRODUTIVIDADE – FALTA DE HOMOLOGAÇÃO PELO SUPERIOR HIERÁRQUICO – IRRELEVÂNCIA – RECURSO IMPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM EQUIDADE – ADESIVO DESPROVIDO. As Leis Municipais nºs 2.253/94 e 3.247/2000 asseguram aos servidores públicos do Município de Rondonópolis o direito ao recebimento da gratificação de produtividade, correspondente à cota no valor de R$1,53 (um real e cinquenta e três centavos), com limite de 1.873. Inexistindo, na lei posterior, menção à revogação de outra lei ou de algum dispositivo, e não havendo incompatibilidade entre as normas, a tese de revogação deve ser afastada. A veracidade das informações constantes dos relatórios de produtividade, sem sua homologação pelo superior hierárquico, somente pode ser afastada pela juntada de documentos pelo ente público, ônus que a ele incumbe. Os honorários advocatícios devem ser fixados em conformidade com o § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, em espécie, de forma equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – PREVISÃO LEGAL – LEI Nº 2.253/94 – LIMITES DE COTAS – VALOR CORRESPONDENTE A 0,1% DA MENOR REFERÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR – DIREITO RECONHECIDO – PAGAMENTO DEVIDO – VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO COM MODERAÇÃO E EQUIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. É assegurado o pagamento da gratificação de produtividade, respeitando um limite de cotas a serem atribuídos através da aferição dos resultados relativos às atividades, correspondendo a 0,1% (um décimo por cento) da menor referência de nível superior, nos termos da Lei Municipal n° 2.253/94. O arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito de forma equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido (art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil). (Apelação / Remessa Necessária 14700/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 10/07/2015)

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE – ENGENHEIRO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PREVISÃO LEGAL – LEI Nº 2.253/94 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É assegurado o pagamento do adicional de produtividade, respeitando um limite de cotas a serem atribuídos através da aferição dos resultados relativos às atividades, correspondendo a 0,1% (um décimo por cento), da menor referência de nível superior, nos moldes da Lei Municipal n° 2.253/94. Inexistindo, na lei posterior, menção à revogação de outra lei ou de algum dispositivo, e não havendo incompatibilidade entre as normas a tese de revogação deve ser afastada. (Apelação / Remessa Necessária 124673/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO - MANDADO DE SEGURANÇA –PRODUTIVIDADE – LEI MUNICIPAL 2.253/94 COM ALTERAÇÕES ESTABELECIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR 031/2005 – ALEGAÇÃO DE IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO – INSUFICIÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS PARA AVERIGUAÇÃO DO DIREITO DE PERCEPÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA –RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. O direito de percepção de verba remuneratória de produtividade pelos servidores públicos do Município de Rondonópolis está disposto e delimitado expressamente pela Lei Municipal nº 2.253/94 com as alterações efetuadas pela Lei Complementar nº 031/2005, fazendo jus, pois, à sua percepção. Os critérios para a percepção da verba deverá ser analisado, individualmente, obedecida criteriosamente a lei de regência. (Apelação / Remessa Necessária 97671/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 17/12/2014)

O juízo a quo reconheceu que no período pleiteado não foi pago o percentual mínimo em desconformidade com a Lei Municipal, bem como que as fichas financeiras não foram impugnadas pela defesa, ônus que lhe competia.

Os consectários foram estabelecidos à luz do Tema 905 do STJ, bem como, de forma irretocável, os honorários pra fase de liquidação, nos termos da Lei Processual.

Posto isso, em reexame, ratifico o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023